Tribunal: TJPA
Processo: 0006170-52.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006170-52.2019.8.14.0035

APELANTE: MARCELO AUGUSTO VENANCIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pena-base foi fixada de forma desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, com exasperação proporcional em razão das circunstâncias judiciais negativadas.

4. A fixação da pena-base em 16 anos de reclusão em razão de duas vetoriais desfavoráveis revela-se desproporcional.

5. Não há direito subjetivo à aplicação de fração específica para cada circunstância judicial negativa, sendo tais frações apenas parâmetros jurisprudenciais.

6. Impõe-se o redimensionamento da pena-base para 9 anos e 2 meses de reclusão, mantendo-se as causas de diminuição do homicídio privilegiado na fração de 1/3 e da tentativa no patamar de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A pena-base deve ser fixada com observância da proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. As frações utilizadas para exasperação da pena-base constituem parâmetros jurisprudenciais, sem caráter obrigatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, caput, 14, II, e 33, §2º, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 810.433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcelo Augusto Venâncio da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 28191969).

O apelante requer a redução da reprimenda que lhe foi imposta, sustentando que as moduladoras da culpabilidade e consequências do crime foram valoradas em
quantum
desproporcional, pugnando que a pena-base seja recrudescida à fração de 1/8 em razão de cada vetorial negativada (ID 28191970).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28191971), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 32847406).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, alegando que a reprimenda basilar foi fixada em
quantum
desproporcional, pugnando pela fixação da fração de 1/8 por cada vetorial negativada.

A esse respeito, confira-se a fundamentação desenvolvida pelo magistrado para dosar a reprimenda na sentença:

“Na fixação da pena, serão observados os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, analisando-se as circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: A culpabilidade do réu é a inerente ao tipo penal.

Antecedentes: O réu possui anotações criminais, porém, sem condenações transitadas em julgado que configurem maus antecedentes ou reincidência para o presente fim, de acordo com o princípio da não culpabilidade.

Conduta social: A conduta social não possui elementos suficientes para ser desabonada.

Personalidade do agente: Não há elementos para aferir a personalidade do agente.

Motivos do crime: Os motivos do crime, conforme o veredicto, foram de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que caracterizou o privilégio.

Circunstâncias do crime: São ruins para o réu, pois atentou contra a vida do cunhado, um membro da família, cuja conduta seria de proteção.

Consequências do crime: A vítima sofreu lesões que a incapacitaram para suas ocupações habituais por mais de 30 dias e que resultaram em perigo de vida.

Comportamento da vítima: O comportamento da vítima, ao provocar injustamente o réu, contribuiu para o cenário que levou ao privilégio.

Considerando que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis ou neutras, e para permitir a máxima diminuição da pena pela tentativa,
fixo a pena-base no mínimo legal para o homicídio simples, qual seja, 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, pois o réu arguiu legítima defesa.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO:

Em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado pelos jurados, diminuo a pena em seu patamar máximo, ou seja, em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 10 anos e 08 meses de reclusão.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA:

Considerando que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, e buscando aplicar a fração máxima de diminuição da pena, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista que o “iter criminis” se distanciou bastante da consumação, pelo que fixo a pena em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno DEFINITIVA” (ID 28191958, pág. 2)

Como se vê, a pena-base foi fixada em patamar manifestamente desproporcional, considerando que houve a exasperação de 5 anos para cada uma das circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime), resultando em 16 anos de reclusão.

Sem embargo, “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor” (STJ,
AgRg no HC 810.433/PB
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.5.2023), pois “tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório” (STJ,
AgRg no AREsp 2.625.477/DF
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.9.2024).

À vista disso, redimensiono a pena basilar para 9 anos e 2 meses de reclusão, patamar que permanece inalterado na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão da ausência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento do homicídio privilegiado à fração de 1/3, bem como a incidência da causa de diminuição de pena pela tentativa à fração de 2/3, de maneira que, ausentes causas de aumento, a pena fica definitivamente estabelecida em 2 anos e 14 dias de reclusão, em regime aberto (CP, art. 33, §2º, c), mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026